Tribunal: STF
Processo: MS 40255
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de mandado de segurança preventivo impetrado por Thiago Marcos Barbosa Castro de Carvalho em relação à prisão decretada por mim, nos autos da Pet 13.546. Argumenta, em síntese, que, decretada a prisão preventiva nos autos mencionados, tem direito líquido e certo ao recolhimento em Sala de Estado Maior, nos termos do disposto no art. 7º, V, da Lei n. 8.604/1994. Alega que se trata de mandado de segurança preventivo, porquanto, por ocasião do primeiro indeferimento, não estava regularmente inscrito nos quadros da OAB do Estado do Tocantins, situação que atualmente se encontra regularizada. Invoca perigo na demora, por falta de segurança no estabelecimento em que se encontra. Promoveu distribuição do writ no plantão judiciário, porque a regularização ocorreu somente após final do expediente do dia 11/4/2025. Pretendeu concessão de liminar, para que fosse encaminhado ao quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins.



    Posteriormente, sobreveio manifestação do impetrante, argumentando que o remédio perdeu o objeto, porque tinha como escopo apreciação durante plantão judiciário.



    Os autos vieram por prevenção, uma vez que a discussão envolve pedido idêntico formulado nos autos da Pet 13.546. 



    É o relatório.



    Embora formalmente apontado como autoridade coatora do mandado de segurança preventivo, ante o requerimento de extinção sem solução do mérito, a denotar escopo nitidamente revisional do remédio impetrado, aceito a competência decorrente da prevenção.  



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da inadmissibilidade do remédio, como autoriza o art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.  



    O impetrante busca evitar decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal, que possa, em tese, indeferir transferência do impetrante para Sala de Estado Maior. Argumenta-se que, como relator, indeferi corretamente a transferência, porque à ocasião faltava a regular inscrição do impetrante nos quadros da OAB. Agora, regularizada a situação, haveria receio de indeferimento.  



    Como se vê, o presente writ tem por objeto futura (porque “preventivo”) decisão suscetível a recurso previsto na legislação processual, o que não pode ser aceito. Não serve, o mandado de segurança, de meio para revisar decisão judicial nem poderia, sequer em tese, justificar deslocamento da competência do juiz natural do feito, a fim de abreviar decisão cuja análise se encontra em curso.  



    Na hipótese vertente, registro que houve pedido de reapreciação da decisão proferida nos autos da Pet 13.546, encaminhado à Procuradoria-Geral da República para manifestação, em atenção ao princípio do contraditório. Não há, nos autos desse mandado de segurança, qualquer indicação de demora na apreciação da pretensão ou de ilegalidade no encaminhamento da análise.  



    Nesse sentido, revela-se inviável o presente remédio constitucional, nos termos da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”).  



    Conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, mandado de segurança não se presta a substituir recurso ou para atribuir efeito suspensivo a recurso interposto em outra via. Destaco, nessa linha de entendimento, o seguinte precedente:  



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO PARA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial sujeito a recurso (Súmula 267/STF), nem é meio processual apropriado para a impugnação de decisão do próprio Tribunal ou para a atribuição de efeito suspensivo a recurso interposto em outro mandado de segurança. 2. Agravo regimental desprovido. (MS 32508 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/2014)  



    Esclareço, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de reconhecer a inadmissibilidade de mandados de segurança contra atos de Ministros desta Suprema Corte, excetuadas hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, o que, todavia, não se coloca nestes autos.  



    Cito, a propósito, os seguintes julgados desta Corte:  



    Direito processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Ato jurisdicional. Cabimento. 1. Mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática proferida no RE 970.763. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional passível de recurso ou ação rescisória (Súmula 267/STF), salvo hipótese de inequívoca teratologia, o que não é o caso dos autos. Precedentes. 2. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º). (MS 36572 AgR/SC, Rel. Min Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 10/3/2021)  



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, o writ foi manejado contra ato de Ministro desta Suprema Corte que inadmitiu petição protocolada posteriormente ao trânsito em julgado do processo. 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 36403 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 29/5/2019)  



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. 1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de mandado de segurança contra ato das Turmas, do Plenário ou de Ministra(o) desta Corte, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Precedentes. 2. A ausência de apreciação de requerimento de acesso aos autos de inquérito, quando ainda há diligências em curso, não implica flagrante ilegalidade ou abuso a justificar a impetração do mandamus. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (MS 38751 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/1/2023)  



    No mesmo sentido, registro os seguintes precedentes: RMS 39.368 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 8/11/2023; MS 38286 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 22/7/2022; MS 39223 AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/8/2023; MS 37.130 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17/9/2020.  



    O escopo revisional ficou evidenciado, ainda, pela manifestação de extinção, por perda do objeto, eis que se perseguia análise da medida durante plantão judiciário.  



    Dessa forma, é manifesta a inadmissibilidade do presente mandado de segurança, seja porque veicula pretensão cujo acolhimento importaria subtração da competência da análise pelo juiz natural da causa, seja porque busca, antecipadamente, impedir decisão desfavorável do Ministro Relator, sem demonstrar a existência de teratologia ou abuso flagrante, como indicado nos julgados citados.  



    Ante o exposto, nego seguimento a este mandado de segurança, nos termos do art. 10, da Lei federal n. 12.016/2009.  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator